Tribunal: STF
Processo: AR 3226
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ALTAMIR WOLLMANN em face da União visando desconstituir quatro decisões proferidas no âmbito desta Corte nos autos da ARE 1457540, quais sejam:

    A) Decisão da Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário proferida em 19.09.2023 (ARE 1457540);

    B) Acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário proferido em 04.12.2023 (ARE 1457540 AgR);

    C) Acórdão de rejeitou os embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário proferido em 04.03.2024 (ARE 1457540 AgR-ED);

    D) Decisão da Presidência que rejeitou novos embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário proferida em 29.03.2024 (ARE 1457540 AgR-ED-ED)

2. O autor alega que a última decisão rescindenda, proferida no  ARE 1457540, transitou em julgado em 29.03.2024. Argumenta que tais decisões devem ser rescindidas por violarem manifestamente as normas jurídicas (art. 966, V, CPC/2015).

3. Em linhas gerais, o autor considera que a não apreciação dos temas paridade e irredutibilidade em virtude de óbices processuais que inviabilizaram o prosseguimento dos recursos interpostos implica lesão direta e frontal ao art. 5º, inciso XXXV, CF, o qual dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

4. Nesse contexto, aponta como violados os seguintes dispositivos:

Normas constitucionais
Dispositivos do CPC/2015
Art. 5º, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, LV, LXXVIII, art. 37, XV, art. 40, § 8º e art. 7º da EC nº 41/2003.
Arts. 1º, 3º, 4º, 8º, 141, 489, 492, 506, 926, 927, incisos I a III, arts. 1021, § 3º e 4º, art. 1022, incisos I a III e parágrafo, art. 1026, § 4º.

5. Elucida que “é servidor público federal aposentado voluntariamente, em 24 05 1996, no cargo de Procurador Federal, com direito a proventos proporcionais e paridade” (e-doc. 01, p. 19). Destaca:

Através da Lei nº 13.327, de 29.07.2016, foi criada vantagem remuneratória para os ocupantes dos cargos de Procurador Federal (e outros cargos da Advocacia Geral da União), denominada honorários advocatícios de sucumbência. Ela confere aos beneficiários direito à participação no rateio de um bolo formado: I - pela receita originária dos honorários de sucumbência fixados nas ações judiciais, mais II - uma fração da soma dos "encargos legais" acrescidos aos débitos inscritos na dívida ativa da União e, III - a totalidade dos encargos legais acrescidos aos créditos das suas autarquias e fundações.
Deste rateio, resulta a apuração das quotas-parte, cabendo aos ativos a integralidade do seu valor após o fim do segundo ano de exercício, conforme o art. 31, inciso I, da lei. Já a participação dos procuradores inativos inicia com o valor integral de uma "quota-parte" no primeiro ano de inatividade, valor que é gravado com redução escalonada de sete pontos percentuais a cada ano subsequente. Depois de nove anos, estabiliza em 37% do valor de uma quota-parte, "mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria".
A aplicação da parte do enunciado normativo geradora do decréscimo gradual das participações individuais ao universo dos procuradores inativos, sem diferenciar os aposentados com paridade, impôs ao Autor a redução indevida da sua participação nos honorários de sucumbência desde o início da distribuição, em face do tempo já decorrido após a sua inativação.
(e-doc. 01, p. 20, grifo nosso)

6. Acrescenta que “não há dúvida de que a verba honorária pertence aos ocupantes dos cargos, independente do exercício da atividade (com as exceções legais que dizem respeito à suspensão do vínculo por licença particular, para exercício de mandato político e para acompanhar cônjuge (artigo, 31, par. 3º, da lei de regência, já que nestas hipóteses não há sequer a paga dos próprios subsídios), constituindo-se em vantagem de caráter geral” (e-doc. 01, p. 24)

7. Alega ser “pacífico o entendimento de que os acréscimos remuneratórios atribuídos à totalidade dos servidores da ativa ocupantes de um determinado cargo público efetivo devem ser pagos na mesma medida aos servidores inativos com direito à paridade” (e-doc. 01, p. 25). Destaca:

Com relação ao caso concreto, como já visto, os honorários aqui debatidos foram concedidos de forma geral e pagos nos mesmos valores a todos os servidores ocupantes de determinados cargos efetivos, retribuindo, de forma permanente, o exercício desses cargos. E além disto foram estendidos aos servidores inativados naqueles cargos. Nestas condições, é evidente que não se trata de gratificação paga pro labore faciendo ou propter laborem.
Não restam dúvidas acerca da generalidade dessa vantagem e do consequente reflexo no patrimônio jurídico dos aposentados que ostentam o direito à paridade de remuneração, vantagens e benefícios.
(...)
A redução dos valores nos proventos do Recorrente, sob o titulo de SUBSÍDIOS, após a DIMINUIÇÃO nas tabelas de SUBSIDIOS DAS CARREIRAS JURIDICAS em face da implantação dos honorários, feita pelo governo federal, como visto, trouxe efetiva redução de rendimentos, pois não foi compensada pelo pagamento de honorários, de forma integral, o que ora se busca, como lhe assegura, também, o dispositivo constitucional equivalente - artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Enfim, AQUI ESTÁ CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDORES DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS E DE PENSÕES, posto que é de redução de remuneração de que se trata e esse fato deveria ter a apreciação devida para assegurar a irredutibilidade dos proventos do Recorrente, e a preservação do seu poder aquisitivo, garantidos pela Constituição Federal.
(e-doc. 01, p. 26 e 27, grifo nosso)

8. Considera que houve negativa de prestação jurisdicional por esta Corte quando do julgamento dos recursos, verbis:

IX - DA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO STF
IX.1 – Em face a tudo que foi acima deduzido e provado, reclama o autor que ao se negar a por termo na insegurança jurídica, a proclamar o efetivo amparo ou não ao pleito de reconhecimento da paridade inscrita no princípio constitucional em face aos inúmeros julgados do STF quanto ao tema de fundo PARIDADE, inclusive pronunciados em regime de repercussão geral, julgados que foram exaustivamente invocados pelo autor e, bem assim, ao deixar de se pronunciar sobre as questões arguidas sobre a lesão à estabilidade financeira, e a não sanar as demais omissões apontadas nos recursos interpostos, bem como, não se manifestando quanto ao prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais arguidos, conforme objeto dos recursos supra demonstrados, esse Supremo Tribunal Federal, segundo a forma e para os efeitos do art. 102 da Constituição, negou ao autor o direito à prestação jurisdicional adequada e justa (acesso ao Poder Judiciário, Constituição, art. 5º, XXXV, CF) e a devida observância aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LV, CF), bem como maculou o disposto no art. 1022, combinado com o art. 489, § 1º, item VI, do CPC, razões e fundamentos que justificam e amparam a presente ação.
(e-doc. 41, grifo nosso)

9. Assim, requer, “a rescisão da decisão e dos julgados hostilizados, com novo julgamento da causa, a teor do artigo 974 do CPC, para que, conhecendo do recurso extraordinário, seja possível provê-lo, revertendo-se o acórdão da Turma de Origem e garantindo-se o direito conferido pela Constituição, com a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se, assim, a Ré nas custas e honorários advocatícios em quantum a ser arbitrado por Vossa Excelência” (e-doc. 01, p. 41).

É o Relatório. Decido.

10. Rememoro que a presente ação rescisória visa rescindir quatro decisões proferidas no âmbito desta Corte, quais sejam: a) decisão da Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário proferida em 19.09.2023 (ARE 1457540); b) acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário proferido em 04.12.2023 (ARE 1457540 AgR); c) acórdão de rejeitou os embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário proferido em 04.03.2024 (ARE 1457540 AgR-ED); e d) decisão da Presidência que rejeitou novos embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário proferida em 29.03.2024 (ARE 1457540 AgR-ED-ED).

11. Em análise da decisão que negou seguimento ao ARE 1457540, verifico que assim se decidiu porque a então Relatora, Min. Rosa Weber, compreendeu que: a) o acórdão da origem estava devidamente fundamentado vez que as razões que formaram seu convencimento estavam devidamente expostas, ainda que não esgotados todos os fundamentos alegados pelo recorrente  (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10); b) incide no caso o Tema 660 - RG, oportunidade em que esta Corte assentou que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.

12. Pelos mesmos fundamentos, ao agravo regimental interposto em face de tal decisão foi negado provimento nos seguintes termos:

Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Procurador federal. Honorários de sucumbência. Paridade entre ativos e inativos. Alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1457540 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19.12.2023  PUBLIC 08.01.2024, grifo nosso)

13. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados em acórdão assim ementado:

Direito Administrativo. Embargos de Declaração Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Procurador federal. Honorários de sucumbência. Paridade entre ativos e inativos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Pretensão meramente infringente. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 4. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1457540 AgR-ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14.03.2024  PUBLIC 15.03.2024, grifo nosso)

14. Em face de tal decisão, foram opostos novos embargos de declaração, que não foram conhecidos em virtude da ausência dos  pressupostos de embargabilidade.

15. Com fundamento na violação de normas constitucionais e infraconstitucionais, o autor requer que tais julgados sejam rescindidos a fim de que o recurso extraordinário seja processado e julgado, garantindo-lhe o suposto direito à paridade no pagamento de honorários de sucumbência mesmo estando na inatividade.

16. A despeito do esforço argumentativo da parte autora, o pleito não merece acolhida.

17. Do ARE 1.457.540, extrai-se que o pagamento da integralidade dos honorários de sucumbência foi negada, pois, nos termos do art. 31 da Lei nº 13.327/2016, os procuradores federais da inatividade passam a receber apenas um percentual a título de honorários na medida em que a verba está atrelada à efetiva atuação do servidor  público, a qual deixa de ocorrer o momento da sua aposentadoria.

18. Em virtude disso, o autor considerou que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório haviam sido violados. 

19. Ocorre que, de fato, a análise do caso depende da aplicação de normas infraconstitucionais, in casu, a Lei nº 13.327/2016, razão pela qual configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário em razão do Tema 660 - RG1. É nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios a advogados públicos aposentados. Ilegitimidade passiva da União. Ofensa constitucional reflexa. Agravo não provido. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada no art. 13, V, do RISTF. O recorrente sustenta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação adequada, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV), à segurança jurídica e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV), especialmente quanto à alegada desconsideração do Tema 196 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) e ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da União sem contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Definir se o exame da controvérsia configura ofensa direta à Constituição Federal, ensejando a regular tramitação do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 339 da RG – AI 791.292/PE-RG-QO) estabelece que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988) se satisfaz com a exposição clara das razões de convencimento do julgador, ainda que sucintas, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes. 4.A controvérsia sobre a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação demanda interpretação de norma infraconstitucional, o que não se admite em recurso extraordinário. 5. O acórdão recorrido fundamentou-se em norma infraconstitucional acerca da ilegitimidade passiva da União e da natureza privada dos valores relativos aos honorários, sendo necessária análise da legislação ordinária para eventual reconhecimento de violação constitucional, o que configura ofensa reflexa à Constituição. 6.O Tema 196 da TNU, embora reconheça o direito material à paridade entre ativos e inativos no pagamento de honorários, não afastou a necessidade de exame das condições da ação e da legitimidade passiva, aspectos que permanecem sob análise do juízo competente e que não foram superados pelo precedente citado. IV. DISPOSITIVO 7.Agravo regimental não provido. (ARE 1571180 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02.12.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16.12.2025  PUBLIC 17.12.2025, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1319955 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179  DIVULG 09.09.2021  PUBLIC 10.09.2021, grifo nosso)

Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios a advogados públicos aposentados. Ilegitimidade passiva da União. Matéria infraconstitucional. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual concluiu pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente, na realidade, busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, os quais se referem à necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Como é sabido, os embargos de declaração não servem a tal fim. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1571184 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25.02.2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13.03.2026  PUBLIC 16.03.2026, grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-SERVIDORES. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.239/2014. PROMOÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS APOSENTADOS. TEMA 439/RG. INAPLICÁVEL AO CASO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1479927 ED-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24.02.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.02.2025  PUBLIC 28.02.2025, grifo nosso)

20. Como bem destacado no voto do Ministro Nunes Marques, nos autos da AR 2306, a ação rescisória não é a via adequada para a desconstituição de decisão judicial por motivo de mera discordância com a conclusão adotada, sendo inadmissível sua utilização para que se reavalie a justiça da decisão rescindenda. Naquela oportunidade, Min. Nunes Marques destacou que o Plenário desta Corte já decidiu que:

A) “em vista da relevância do valor ‘segurança jurídica’ para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória” (AR 2837 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022).
 
B) “é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade” (AR 1873 AgR-segundo, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019).
 
21. Desta feita, a interpretação do arcabouço normativo aplicável não autoriza o manejo de ação rescisória fundada em alegada violação a literal disposição de lei. 

22. Neste caso, o autor alega violação de uma série de dispositivos da Constituição Federal (Art. 5º, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, LV, LXXVIII, art. 37, XV, art. 40, § 8º e art. 7º da EC nº 41/2003) e do Código de Processo Civil (Arts. 1º, 3º, 4º, 8º, 141, 489, 492, 506, 926, 927, incisos I a III, arts. 1021, § 3º e 4º, art. 1022, incisos I a III e parágrafo, art. 1026, § 4º).

23. A atividade interpretativa, inerente ao exercício da jurisdição, não pode ser confundida com violação normativa, salvo nas hipóteses excepcionais em que a conclusão extraída do texto legal revele-se manifestamente teratológica (AR 2306, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 09.04.2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05.05.2026 PUBLIC 06.05.2026).

24. Neste caso, as interpretações adotadas na origem e no âmbito desta Corte, longe de ostentarem caráter teratológico, encontram-se em plena consonância com os entendimentos jurisprudenciais pertinentes.

25. Por todo o exposto, com fundamento no art. 332, I e IV, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente